Tribunal: TJDFT
Processo: 0217230-19.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0217230-19.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, ALBERTO COURY JUNIOR, MARIA INES CORBUCCI COURY APELADO: ALBERTO COURY JUNIOR, MARIA INES CORBUCCI COURY, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao recurso adesivo. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora